Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720994-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: THAINA OLIVEIRA BORGES D E C I S Ã O Opõe o BANCO DO BRASIL S/A embargos de declaração em face da decisão (id 26900742), que não conheceu do seu agravo de instrumento por preclusão, razões dissociadas e não previsão da matéria no rol do art. 1.015 do CPC. Em suas razões, alega o embargante (id 27170449), em suma, erro material no decisum quanto a procedência/improcedência da demanda e a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para sanar o defeito apontado. Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso e pela condenação do agravante em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e interpor recurso meramente protelatório (id 27495196). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, não conheço do pedido em contrarrazões para condenar o réu em litigância de má-fé por supostamente alterar a verdade dos fatos, uma vez que, além da inadequação da via eleita, a matéria deve ser suscitada na origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Outrossim, o presente recurso também não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por razões dissociadas e ausência de impugnação específica. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida ou a sua integração. Dessa forma, o recurso se compõe de duas partes distintas sob o aspecto de conteúdo: a) a declaração expressa sobre a insatisfação com a decisão (elemento volitivo); b) os motivos dessa insatisfação (elemento de razão ou descritivo). Sem a vontade de recorrer não há recurso. Essa vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob pena de não conhecimento. Não basta somente a vontade de recorrer, sendo imprescindível a dedução das razões (descrição) pelas quais se pede novo pronunciamento jurisdicional sobre a questão objeto de recurso. Na hipótese sob julgamento, as razões e o pedido dos embargos de declaração são desconexos, posto que não guardam pertinência mínima com o presente recurso e tampouco com a matéria decidida, indicado que se dirigem a outro decisum, senão vejamos (id 27170449 – fls. 03/04): “Desta feita, verifica-se que a presente sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, porém contem erro material/vício quanto a procedência/improcedência da demanda com relação ao Banco do Brasil S/A. Assim é necessário que o dispositivo que contem o erro material/viciado a decisão de improcedência seja retirado. Não sendo possível a improcedência dos pedidos autorais e ao mesmo tento a ciência do réu que em caso de descumprimento da condenação o mesmo incorrerá em 10 % de multa. (...) PEDIDOS Sendo assim, requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar o erro material/vício do acórdão proferido anteriormente, sob medida de justiça. (g.n)” Acresça-se que o art. 932, parágrafo único, do CPC somente é aplicável aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de preparo, e não, por óbvio, à complementação da fundamentação. Desse modo, o não conhecimento dos aclaratórios pela manifesta inadmissibilidade é medida mais adequada. Por fim, diverso do sustentado pela agravada, não restou evidente, pelo menos neste momento processual, o caráter protelatório apto a incidir em multa, mas tão somente o mero exercício subjetivo do direito de recorrer. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fulcro no art. art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora